Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707171-02.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCIMONE DE FREITAS GOMES MOREIRA RECORRIDOS: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. GESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ademais, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 4. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 5. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora recebeu notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, o plano de saúde foi imediatamente inativado e a autora encontrava-se grávida, com, aproximadamente, 13 (treze) semanas de gestação. 6. Revela-se ilícita a resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, no período de gravidez, ante a necessidade de acompanhamento médico continuado. Assim, o estado gravídico da autora deve ser equiparado ao tratamento médico, a fim de impedir a interrupção da prestação dos serviços de saúde. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Ante a ilicitude da resilição contratual durante a gravidez, deveria os réus prestarem a assistência médica por todo o período gestacional da autora até a recuperação do parto. Contudo, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista o parto ter ocorrido em 5/10/2022, deve a condenação ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, com apuração do valor em liquidação, a fim de abranger os gastos da autora com exames, consultas e cirurgias, não ressarcidos pelos réus. 8. Acerca dos danos extrapatrimoniais, os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana da consumidora, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista a interrupção ilícita da assistência médica, durante o período de gravidez, e a hipossuficiência da parte autora, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples resolução contratual, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 86, parágrafo único, e 537, §§ 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela confirmação das multas cominatórias fixadas na origem por todo o período de descumprimento da ordem judicial. Ademais, defende o direito ao aumento dos danos morais fixados. Por fim, insurge-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 86, parágrafo único, e 537, §§ 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005